Tribunal: TJDFT
Processo: 0742959-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA APENAS PARA A FASE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de valores em execução. A parte agravante alegou que a constrição atingiu proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, e requereu desbloqueio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão da gratuidade de justiça à agravante nesta fase recursal; (ii) determinar se os valores bloqueados em conta bancária da executada são impenhoráveis por provirem de proventos de aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser deferida à parte agravante quando demonstrada sua hipossuficiência econômica, por meio de documentos que atestam rendimento mensal aproximado de R$ 1.900,00, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, com eficácia restrita à fase recursal.
4. Proventos de aposentadoria, por possuírem natureza alimentar, são absolutamente impenhoráveis, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC.
5. Comprovada a vinculação do valor de R$ 657,94 à conta bancária utilizada exclusivamente para o recebimento da aposentadoria, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e o consequente desbloqueio da quantia.
6. Não demonstrada a origem previdenciária dos valores bloqueados nas demais contas (R$ 154,83 e R$ 45,69), mantém-se a constrição sobre tais quantias, por ausência de comprovação de sua natureza alimentar.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a liberação, em favor da agravante, do valor de R$ 657,94 bloqueado em sua conta no Banco Mercantil do Brasil S.A.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3o, e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2043043, 0727405-27.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.